Tribunal: TJDFT
Processo: 0704935-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704935-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA AGRAVADO: BIANCA GOMES MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação de conhecimento n. 0701937-91.2021.8.07.0003, movido por BIANCA GOMES MARTINS em seu desfavor, deferiu a tutela provisória de urgência a fim de compelir a recorrente a custear o medicamento XOLAIR (OMALIZUMABE), por uso contínuo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (ml reais) limitado a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) (ID 82117805, origem). Nas razões (ID 23352812), aduz que a Lei no 9.656/98, a Resolução no 428/2017 da ANS e o contrato firmado entre as partes excluem expressamente o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, ressalvados os casos de medicamentos oncológicos, não sendo este o caso dos autos. Assevera alteração no entendimento de que o rol da ANS seria meramente exemplificativo, pois o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o rol é taxativo. Alega a presença de grave risco de lesão e difícil reparação para a agravante, consistente na possibilidade de, em caso de improcedência do pedido em decisão final, não ter a autora condições de reembolsar a seguradora os gastos com a disponibilização do medicamento de alto custo, pois lhe foi concedido os benefícios da justiça gratuita. Com tais argumentos, postula o deferimento do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo efetuado (ID 23352815). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, a agravante busca o efeito suspensivo e a reforma de decisão que deferiu a tutela provisória de urgência a fim de lhe compelir a custear medicamento em favor da agravada, sob pena de multa. Em análise perfunctória da controvérsia, verifico a presença dos pressupostos para a concessão do vindicado efeito suspensivo. Compulsando os autos originários, extrai-se que a agravada, paciente de 24 anos, é portadora de UCE – Urticária Crônica Espontânea. O relatório médico informa já ter utilizado diversas terapias medicamentosas sem boa resposta. Salienta que o remédio solicitado visa um controle mais adequado da urticária sem a necessidade de usar corticoides ou outro medicamento imunossupressor, com risco mínimo de efeitos adversos. Entretanto, o contrato de assistência à saúde firmado entre as partes é transparente ao dispor a exclusão de cobertura de medicamentos para tratamento domiciliar, com exceção dos antineoplásticos. Confira: “CLÁUSULA VII – EXCLUSÕES DE COBERTURA (...) VIII) fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar; isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde à exceção quanto aos medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, bem como medicamentos para controle dos efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso de acordo com as Diretrizes de Utiliização, anexo ao Rol de Procedimentos e eventos em Saúde vigente”. (ID 23352816, pág. 15) Neste passo, resta presente a plausibilidade do direito alegado pela agravante, afigurando-se razoável a concessão do efeito suspensivo e que se aguarde a análise meritória da controvérsia constante do presente recurso, após a garantia do contraditório, porquanto, conforme disposto, o medicamento de uso oral prescrito à agravada não está compreendido entre as hipóteses de cobertura obrigatória do contrato de plano de saúde ao qual se vinculou a paciente. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo agravado comunicando a presente decisão. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator